Tribunal: STF
Processo: ARE 1492979
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Processual Civil. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Obrigação de fazer. Remanejamento de rede de energia elétrica. Responsabilidade atribuída à concessionária de energia. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Minoração de astreintes fixadas em anterior julgamento de agravo. Descabimento. Recurso conhecido em parte, desprovido na parte conhecida” (eDOC 18 – ID: 23f470d9, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 21, XII, “b”; 22, IV; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a orientação do Tribunal de origem implicou na revogação do Decreto nº 84.398/1980 que, regulamenta o art. 151 do Código de Águas (Decreto nº 24.643/1930).  



    Alega-se a invasão da competência privativa da União para legislar sobre energia elétrica (eDOC 28 – ID: 7c310f4d, p. 11).



    Argumenta-se que ao pretender que a Recorrente arque com os custos do remanejamento de seus equipamentos da faixa de domínio da rodovia em comento, o Recorrido não somente impõe obrigação extremamente onerosa à concessionária de energia e de modo completamente discricionário, em nítida ofensa ao aludido dispositivo constitucional, como também dá ensejo a indiscutível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão firmado entre a Recorrente e a ANEEL (eDOC 28 – ID: 7c310f4d, p. 11).



    Aduz-se, ainda, que a ocupação da faixa de domínio foi realizada de acordo com as disposições Decreto nº 84.398/1980 que, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 86.859/1982, resta assegurada pelos institutos do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (eDOC 28 – ID: 7c310f4d, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    Com razão a recorrente.



    O Tribunal de origem consignou que o Decreto nº 84.398/1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em razão da incompatibilidade com o art. 175 do texto constitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com renovada vênia, não há razão na argumentação, pois, como bem sentiu a D. Juíza, descabido cogitar de aplicação ao caso do Código de Águas (Decreto 84.398/80, alterado pelo Decreto 86.859/82), revogado pelo artigo 175 da Constituição Federal e pela Lei nº 8.987/95.



    (...)



    Assim afastada a tese de ser aplicável o Código de Águas, também não há fomento jurídico para a pretensão da apelante quanto a ser afastada sua responsabilidade ante o decidido na ADI 4.925, porquanto, naquela ação de controle concentrado de constitucionalidade, analisou-se sobre descabimento de remoção gratuita de postes de energia em proveito de conveniências pessoais de proprietários de terrenos, situação absolutamente diversa da ora em análise. 



    Como também constou no Agravo 3000636-51.2019.8.26.0000, não se descure ter se dado anterior ocupação de faixa de domínio, mediante implantação de instalações, autorizada em caráter precário à CESP, além de que expressamente disposto nos itens 12.5 e 12.5.1 do Anexo da Portaria SUP/DER-050-21/07/2009, que aprova o Regulamento Para Autorização de Uso da Faixa de Domínio de Estradas e Rodovias Integrantes da Malha Rodoviária do DER, para implantação e utilização de dispositivos destinados a serviços de terceiros, públicos ou particulares (...)” (eDOC 18 – ID: 23f470d9, p. 12)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à recepção do Decreto nº 84.398/1980 pela Constituição Federal de 1988.



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do Decreto nº 84.398/1980, não o fez com base na interpretação de suas disposições em comparação ao previsto na Lei nº 8.987/1995, mas com fundamento genérico na não recepção daquela norma pelo atual paradigma constitucional. Dessa forma, o entendimento adotado por aquela Corte se mostra incompatível com o juízo realizado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a norma. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DE VISTA DO PROCESSO, CONFORME EMENDA REGIMENTAL Nº 58, DE 2022. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA ÀQUELA DO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDV. REITERAÇÃO. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII). 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos, que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 7. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Impugnação que tangencia a legislação local a qual, supostamente, viabiliza a cobrança realizada pela concessionária recorrida, inocorrendo os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 11. Agravo regimental a que se dá provimento” (ARE 1391949 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.04.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RATIO DECIDENDI IDÊNTICA ÀQUELA DO RE Nº 889.095-AGR-ED-EDV. REITERAÇÃO. 1. O tema da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio em face de empresas concessionárias de energia elétrica atinge estatura constitucional, referindo-se à questão atinente à repartição constitucional de competências (arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII). 2. Patente a competência da União para legislar privativamente sobre energia, além da administração dos serviços de energia elétrica, conforme os arts. 21, inc. XII, al. “b”, e 22, inc. XII, da Constituição da República. 3. Competência material exercida por agências reguladoras, cujo poder normativo não deve extravasar os lindes estabelecidos na CRFB e na legislação federal. Observância ao princípio federativo. 4. O Decreto nº 84.398, de 1980, que regulamenta o art. 151 do Código de Águas, foi recepcionado pela Constituição da República, porquanto não extravasa os limites do poder regulamentar pela previsão de não onerosidade na ocupação de faixas marginais por empresa prestadora de serviço público. 5. Questão de mérito relativa à necessidade de harmonização e uniformidade do sistema regulatório atinente aos serviços públicos que, no caso da ocupação de equipamentos necessários à prestação do serviço de energia elétrica, não deve onerar as empresas (públicas ou concessionárias) prestadoras. 6. Impossibilidade de aplicação, na hipótese, do art. 11 da Lei de Concessões para auferimento de receitas adicionais a contrato administrativo de uma concessionária em detrimento da oneração imprevista de atividade principal atinente a contrato administrativo de outra prestadora de serviço público. Subsídio cruzado que alveja o interesse público primário e viabiliza, caso admitido, potencial ressarcimento em face do Poder Público concedente. 7. As faixas de domínio são consideradas bem público de uso comum do povo. Importância da noção do bem utilizado no aporte de linhas de transmissão de energia elétrica. Embora haja previsão pela oneração na utilização de infraestrutura noutros serviços públicos, a implantação das faixas de domínio não implica altos custos, não havendo razão para cobrança em face da prestação de serviços que beneficiam toda a coletividade. 8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para não permitir a cobrança pelo uso das faixas marginais de rodovias em virtude da alocação de equipamentos necessários à prestação do serviço público de interesse coletivo: ratio decidendi dos paradigmas, RE nº 581.947-RG/RO (Tema de RG nº 261) e ADIs nº 3.763/RS e nº 6.482/DF. 9. Conclusão pela impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica. 10. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 964345 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 18 – ID: 23f470d9) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir a orientação desta Suprema Corte quanto à recepção do Decreto nº 84.398/1980.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente